Tribunal: CARF
Processo: 16327.720334/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720334/2016-26
ACÓRDÃO
3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2013
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as
receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as
receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito
de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores,
uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo
do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos
segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas
não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de
uma atividade econômica típica das seguradoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2013
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Luciana Ferreira Braga (relatora). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Assinado Digitalmente
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
2
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator do voto vencedor

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, em
razão de autuação lavrada em 20/05/2016 no valor de R$ 4.011.440,46, referente ao valor
principal, juros e multa de ofício de 75%, relativos a COFINS e PIS.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 750 e seguintes):
Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias foram lavrados, em 20/05/2016, contra a contribuinte acima
identificada, os autos de infração a seguir discriminados, no valor total de R$
4.011.440,46 (composto de principal; juros calculados até 05/2016 e multa de
ofício 75%), relativamente aos fatos geradores ocorridos de maio de 2011 a
dezembro de 2013: (a) Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 455/463 – valor principal
lançado: R$ 1.623.471,01); (b) Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS (fls. 465/474 - valor principal lançado: R$
263.813,93).
2. Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 441/453), a contribuinte
instada apresentar as planilhas constantes do Anexo 1 da IN SRF no 247, de 2002,
relativamente aos anos-calendário de 2011 a 2013, e a indicar e justificar as
receitas que não compuseram a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
Cofins, respondeu (fls. 33) que
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
3
“Não integram a base de calculo da COFINS as "Receitas Financeiras" (código 34),
"Receitas com imóveis de renda" (código 35111) e "Outras receitas não
operacionais" (código 36119), em virtude de decisão transitada em julgado nos
autos do Mandado de Segurança no 2001.61.00.020885-6 (Recurso Extraordinário
no 447.579/SP). Discussão jurídica idêntica com relação ao PIS”.
2.1. A autoridade fiscal registrou ainda que, por meio do Termo de Intimação
Fiscal
no 02, intimou a contribuinte a demonstrar o valor das reservas técnicas nos
meses dos anos de 2011 a 2013, fazendo referência à base legal e indicando as
contas contábeis onde registradas, bem como, a apresentar a fundamentação
jurídica para “a não inclusão das receitas financeiras, em especial as
correspondentes aos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação
das chamadas reservas técnicas, na base de cálculo do PIS e da COFINS”. Em
atendimento à intimação fiscal, a contribuinte apresentou planilhas
demonstrativas das reservas técnicas, segmentando as receitas financeiras
decorrentes daquelas não decorrentes dos investimentos compulsórios efetuados
para formação das reservas técnicas e justificou o seu entendimento de não
inclusão, nas bases de cálculos do PIS e da Cofins, das receitas financeiras
decorrentes da aplicação das reservas técnicas, citando, ainda, acórdão do CARF,
referente a auto de infração com fundamentação distinta da tratada na ação
fiscal (fls. 419/420).
2.2. A contribuinte foi mais uma vez intimada a esclarecer: (i) o significado dos
termos por ela utilizados nas planilhas/respostas; (ii) por que “a relação entre as
“Aplicações Vinculadas” e o “Total Aplicações” é superior à relação entre Receitas
Financeiras- “Vinculados” e o “Total Receitas Financeiras”,”; (iii) o valor negativo
de Receitas Financeiras- “Vinculados” em dezembro de 2012, bem como a
apresentar a planilha referente ao ano-calendário de 2011 que revelou problemas.
A autoridade fiscal destacou o seguinte esclarecimento prestado pela contribuinte:
“As ‘Aplicações Vinculadas’ são investimentos financeiros comprometidos às
Reservas Técnicas. As ‘Aplicações não Vinculadas’ são investimentos financeiros
não comprometidos às Reservas Técnicas. Cabe ressaltar que a ANS faz
mensalmente o acompanhamento dos investimentos financeiros versus as
reservas técnicas, checando se a Cia possui garantias suficientes frente a
compromissos futuros. Os valores dos anos em análise, dos investimentos
financeiros vinculados demonstram que a Cia possui valores superiores ao Total
das Reservas Técnicas, garantindo o risco das indenizações”.
2.3. A autoridade fiscal, passou então a discorrer sobre as medidas judiciais
envolvendo o assunto dos autos, reproduzindo a resposta da contribuinte relativa
às medidas judiciais e mencionando a existência de um mandado relativo à
anulação de uma carta de cobrança que não diz respeito ao caso dos autos.
Transcreveu, ainda, à fl. 445, a ementa do acórdão proferido pelo TRF 3a. Região
no processo no 2001.61.00.020885-6, referido na resposta dada pela contribuinte,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
4
bem como, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito o Recurso
Extraordinário no 447.579.
2.4. Com base no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, no art. 13 da Lei
Complementar no 73, de 1993, a autoridade fiscal conclui que “Não há
fundamento para que as receitas que participam da base de cálculo do PIS e da
COFINS de seguradoras excluam as Receitas Financeiras decorrentes da aplicação
das chamadas Reservas Técnicas, como pretende o contribuinte. Em se tratando
de reservas técnicas compulsórias, inerentes à operação das seguradoras, sua
aplicação financeira caracteriza as correspondentes Receitas Financeiras como
receitas operacionais, as quais devem, portanto, participar da base de cálculo do
PIS e da COFINS”. Reporta-se, ainda, a autoridade fiscal às Soluções de Consulta
RFB no 91, de 2012 e no 249, de 2012, cujas ementas transcreve às fls. 447/450
2.5. Apontando que a divergência de interpretação sobre os efeitos da revogação
do§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não é expressamente elucidada pelas
decisões judiciais apresentadas pela empresa, concluiu pelo lançamento sem a
suspensão da exigibilidade. Ao final apresenta as planilhas elaboradas a partir
daquelas fornecidas pela contribuinte em que foram extraídas as bases de cálculo
lançadas, advertindo que eventual valor negativo na última coluna implica
ausência de necessidade de lançamento.
Em suas razões de impugnação, a Recorrente alegou que os lançamentos são
improcedentes, na medida em que:
a) foi judicialmente reconhecida a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS instituído pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998, conforme decisão
no julgamento do RE no 447.579-1;
b) consequentemente, a base de incidência do PIS/COFINS voltou a ser
exclusivamente o faturamento da contribuinte, entendido como a receita bruta decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços;
c) que é empresa de seguros, não sendo razoável considerar que receitas financeiras
possam ser resultados das atividades empresariais de uma seguradora;
d) não é da essência do seguro gerir recursos financeiros;
e) o Anexo I da Resolução CNSP no 86/2002, cuja redação é copiada na Circular
SUSEP no 424/2011, nas contas de resultado (Classe 3), grupo 31 (OPERAÇÕES DE SEGUROS), são
considerados, apenas e tão somente, os subgrupos 311, 312, 313 e 314, respectivamente, "prêmios
ganhos", "sinistros retidos", "despesas de comercialização" e "outras receitas e despesas
operacionais". Bem mais além, no grupo 36 (RESULTADO FINANCEIRO), subgrupo 361, o plano de
contas prevê as receitas financeiras (Subgrupo 361- Receitas Financeiras);
f) Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no acórdão 3401-002.708,
proferido pela 1a Turma da 4a. Câmara, confirmou o entendimento de que as atividades
securitárias e as financeiras não se assemelham;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
5
g) as receitas financeiras estão fora da incidência das referidas contribuições, uma
vez que tais receitas não se enquadram ao conceito de faturamento delineado pelo STF e, não se
qualificam como receitas oriundas do exercício das atividades típicas do ramo securitário;
Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2013 COFINS. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA BRUTA (OPERACIONAL). SOCIEDADE SEGURADORA. A base de cálculo da
contribuição é a receita bruta, nos termos da legislação de regência. Tendo a
interessada como objeto social a exploração de atividade securitária (ramo de
saúde), considera-se como receita bruta (operacional) a receita financeira auferida
a partir dos “investimentos compulsórios” efetuados com vistas à formação das
“reservas técnicas”.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2013 PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA (OPERACIONAL). SOCIEDADE SEGURADORA. A base de cálculo da
contribuição é a receita bruta, nos termos da legislação de regência. Tendo a
interessada como objeto social a exploração de atividade securitária (ramo de
saúde), considera-se como receita bruta (operacional) a receita financeira auferida
a partir dos “investimentos compulsórios” efetuados com vistas à formação das
“reservas técnicas”.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário pela Recorrente onde alega em
síntese, que:
a) O acórdão recorrido teria cometido equívocos ao asseverar que receitas
financeiras decorrentes de reservas técnicas, por serem receitas operacionais, devem integrar a
base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS;
b) A Recorrente é uma empresa seguradora, não uma instituição financeira, razão
pela qual, suas receitas financeiras não possuem relação com o objeto social, e não podem
configurar como receita operacional;
c) A Câmara Superior do CARF tem se posicionado de forma reiterada que as
seguradoras não podem ser classificadas como instituições financeiras, para fins de tributação das
receitas financeiras;
d) Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o fato de as receitas
financeiras auferidas pela Recorrente decorrerem de aplicações compulsórias, previstas em lei,
não tem o condão de transformá-la em atividade empresarial típica e, que na verdade, são
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
6
aplicações financeiras para formação das reservas técnicas, fundos especiais e provisões que
visam tão somente assegurar a boa prática do objeto social, qual seja, contratação de seguros;
e) O simples fato de as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios não constarem nas contas de resultado já resolve o debate;
f) A decisão proferida no julgamento do RE 447.579-1 afastou a aplicação do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, entendendo que a base de cálculo de tais contribuições deve ser o
faturamento, entendido como a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer
natureza. Assim, como as receitas financeiras não decorrem nem da prestação de serviços, nem da
venda de mercadorias seria forçoso reconhecer que inexiste base legal para tributá-los pelo PIS e
COFINS.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Tempestividade
O recurso apresentado pela Recorrente é tempestivo. Passa-se, portanto, à sua
análise de mérito.

A) Do Recurso da Contribuinte.
A controvérsia posta nos autos consiste em definir se as receitas financeiras
decorrentes da aplicação dos recursos vinculados às reservas técnicas das empresas seguradoras
integram o conceito de faturamento e, por conseguinte, devem compor a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS.
A Recorrente, na qualidade de sociedade seguradora, é legalmente obrigada a
realizar investimentos destinados à constituição de reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A matéria, como se observa, já foi amplamente enfrentada por este Conselho. Com
efeito, alinho-me ao entendimento consolidado, inclusive acolhendo, como razão de decidir, os
fundamentos expostos no voto da Conselheira Mércia Helena Trajano D’Amorim, proferido no
acórdão no 3201-002.429.
As seguradoras incluem-se entre as entidades relacionadas no § 1° do art. 22 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, as quais apuram o PIS e a COFINS segundo legislação específica.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
7
A incidência da COFINS e PIS sobre a receita das instituições financeiras deu-se
através da Lei n° 9718, de 27 de novembro de 1998. Verificando-se, portanto, que os § 4o ao §8o
do art. 3o dessa lei estabeleceram a forma de determinação de base de cálculo e as suas exclusões
e deduções específicas para as instituições financeiras, in verbis:
§4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco
Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de
venda e o preço de compra da moeda estrangeira.
§5oNa hipótese das pessoas jurídicas referidas no§1odo art. 22 da Lei no8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§6oNa determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I- no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b)despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d)perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e)perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
II-no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos.
III-no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
IV-no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos.
§7oAs exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6orestringem-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
8
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões.
§8oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas
pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:
I-imobiliários, nos termos da Lei no9.514, de 20 de novembro de 1997;
II-financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário
Nacional.
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional.
§9oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
I- co-responsabilidades cedidas;
II- a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas;
III- o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades.

Outrossim, sabe-se que o STF no julgamento do recurso extraordinário 346.084PR
declarou inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. Como
se observa abaixo:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI N° 9.718, DE
27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente Sobrepõe-se ao aspecto formal o
principio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS -RECEITA BRUTA - NOÇÃO -INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1° DO ARTIGO 3o DA LEI N° 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a
redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n°
20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e
faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou
de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei n°
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
9
das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por
elas desenvolvida e da classificação contábil adotada" (STF, RE n° 346084/PR,
Tribunal Pleno, Rei. para o acórdão, Min. Marco Aurélio, v.m., ]. 09.11.2005, DJU,
Seção 1, de 01.09.2006, p. 19).

Neste julgamento, o Ministro César Peluso esclareceu o seu ponto de vista a
respeito do conceito de faturamento:
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento
patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas.
A propósito, o art. 2o e o caput do art. 3o da Lei 9.718/98 mantiveram-se incólumes
pela decisão do STF, pois a declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718,
de 1998 não alterou o tratamento fiscal específico das instituições financeiras, pois elas sempre
contribuíram sobre bases de cálculo diferenciadas, sendo tributadas nos moldes do caput do art. 3
o da Lei n° 9.718, de 1998.
Com a publicação da Lei no 9.718, de 1998, as instituições financeiras passaram a
contribuir para o PIS e COFINS com base em seu faturamento, assim entendido como a receita
bruta da pessoa jurídica. A receita bruta deve ser considerada como todo tipo de ingresso oriundo
do exercício das atividades empresariais relacionadas à atividade-fim (objeto social) da pessoa
jurídica.
Importante, para fins de incidência da COFINS e PIS é a identidade entre receita
bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa jurídica.
Verificando-se, pois que se as receitas financeiras não fossem parte integrante do faturamento de
uma instituição financeira, não haveria necessidade de se estabelecer expressamente a sua
exclusão da base de cálculo, como vimos no início do voto sobre a determinação de base de
cálculo e as suas exclusões e deduções específicas para as instituições financeiras.
Com a declaração da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998,
mantém-se a base de cálculo constituída apenas pela receita bruta das vendas de mercadorias,
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. As receitas estranhas ao faturamento,
que não sejam aquelas advindas do exercício das atividades empresariais típicas devem ser
excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de
1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as Sociedades Seguradoras
não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria, e que é típico e da essência
das instituições financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios
ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
10
terceiros” (art. 17 da Lei 4.595/1964), logo, resta claro que as receitas financeiras advindas de
rendimentos financeiros dos bens garantidores de provisões técnicas devem ser computadas nas
bases de cálculo do PIS e da COFINS das sociedades seguradoras, pois essas receitas são oriundas
do exercício das atividades empresariais das seguradoras.
Vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, no art. 28, 29 e 84, que
dispõem sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a formação das reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de 31 de agosto de 2005, em
específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela referida Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as
diretrizes deste regulamento, tendo presentes as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste
regulamento, consideram-se recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos: I – de
renda fixa; II – de renda variável; III – de imóveis.
Art. 3° Os ativos correspondentes às aplicações dos recursos são considerados
garantidores desses, na forma da legislação e da regulamentação em vigor.
Destarte, as receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos
determinados em leis especiais, constituídos para garantia de todas as obrigações das empresas
de seguro, não são receitas estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de
suas atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as atividades
típicas das sociedades seguradoras.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
11
Portanto, são consideradas como receita operacional, pois oriundas da sua
atividade-fim, devendo compor a base de cálculo da COFINS e do PIS, admitidas as deduções e
exclusões previstas nos parágrafos do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998.
No mesmo sentido, cito ainda julgados recentes desse Conselho:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 REGIME CUMULATIVO.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.
RECEITAS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros são parte
integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras,
compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. PRÊMIOS PAGOS COM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Os acréscimos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos prêmios,
abrangendo a multa contratual e os juros moratórios, são parte integrante do
preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras, compondo, portanto, a
base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das variações cambiais ativas vinculadas a operações
típicas das seguradoras compõem a base de cálculo das contribuições
cumulativas.
RECEITAS. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes do recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
auferidas por pessoa jurídica em cujo objeto social consta a participação no
capital social de outras sociedades compõem a base de cálculo das contribuições
cumulativas.
RECEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
12
As receitas decorrentes de atualizações monetárias vinculadas ao exercício da
atividade ou objeto principal das seguradoras compõem a base de cálculo das
contribuições cumulativas.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016
REGIME
CUMULATIVO.
FATURAMENTO.
RECEITA
BRUTA.
ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.
RECEITAS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros são parte
integrante do preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras,
compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. PRÊMIOS PAGOS COM ATRASO. MULTA CONTRATUAL. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Os acréscimos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos prêmios,
abrangendo a multa contratual e os juros moratórios, são parte integrante do
preço do seguro negociado pelas sociedades seguradoras, compondo, portanto, a
base de cálculo das contribuições cumulativas.
RECEITAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das variações cambiais ativas vinculadas a operações
típicas das seguradoras compõem a base de cálculo das contribuições
cumulativas.
RECEITAS. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes do recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
auferidas por pessoa jurídica em cujo objeto social consta a participação no
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
13
capital social de outras sociedades compõem a base de cálculo das contribuições
cumulativas.
RECEITAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de atualizações monetárias vinculadas ao exercício da
atividade ou objeto principal das seguradoras compõem a base de cálculo das
contribuições cumulativas.
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO
CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da Contribuição para o PIS, apurada no regime
cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
(Acórdão no 3201-012.204, Data da Sessão: 28/11/2024, Relator: HELCIO LAFETA
REIS).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016 REGIME CUMULATIVO.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2016
REGIME
CUMULATIVO.
FATURAMENTO.
RECEITA
BRUTA.
ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
14
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.
(Acórdão no 3201-012.205, Data da Sessão: 28/11/2024, Relator: Helcio Lafeta
Reis).
Portanto, não assiste razão à Recorrente ao sustentar a exclusão das receitas
financeiras vinculadas às reservas técnicas da base de cálculo das referidas contribuições. A
argumentação de que tais receitas não se enquadram no conceito de faturamento definido pelo
STF não se sustenta diante da sua vinculação direta à atividade-fim da empresa seguradora.
Cumpre, por fim, destacar que a matéria em análise será submetida à apreciação do
Supremo Tribunal Federal no Tema 1309 da sistemática da repercussão geral (Leading Case – RE
1.479.774). Contudo, nos termos dos arts. 98 e 99 do Regimento Interno do CARF, este Conselho
está vinculado apenas às súmulas vinculantes e às decisões definitivas de mérito proferidas pelo
STF ou pelo STJ em sede de repercussão geral ou de recursos repetitivos, quando transitadas em
julgado. Inexistindo, portanto, decisão vinculante nesse sentido, entendo que deve ser mantido o
entendimento anteriormente firmado por este Colegiado, no sentido de que as receitas
financeiras vinculadas às reservas técnicas integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário interposto, mas no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o lançamento efetuado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, redator designado
Apesar do sempre bem fundamentado voto da i. conselheira relatora, a Turma
decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente
as autuações combatidas, pelas razões adiante expostas.
A controvérsia se resume à subsunção (ou não) dos rendimentos decorrentes das
reservas técnicas, constituídas pelas seguradoras por imposição legal, ao conceito de faturamento
estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c artigo 12, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.598/77,
para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, sob a sistemática cumulativa.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
15
A fim de analisarmos o ponto realmente controverso da presente lide, cumpre
elencar as questões fáticas e legais que envolvem a demanda e não são objeto de controvérsia.
Por ser uma empresa seguradora, a recorrente é impedida de desenvolver qualquer
outra atividade que não seja classificada como de seguros, uma vez que, nos termos do artigo 73
do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo
de comércio ou indústria”.
O Decreto-Lei no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, também prevê a
obrigatoriedade de constituição de reservas técnicas pelas Sociedades Seguradoras para garantia
de todas as suas obrigações, ex vi:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
[...]
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Vigente à época dos fatos, a Resolução no 3.308, de 31 de agosto de 2005, do
Conselho Monetário Nacional – CMN, dispunha sobre as normas que disciplinam a aplicação dos
recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras,
estabelecendo diversas diretrizes e requisitos para aplicação dos recursos, assim como, limitação
quanto às modalidades de investimento, e de alocação por modalidade para cada segmento.
Ainda, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 2o da Resolução Normativa no
392, de 9 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, “[a] totalidade
do valor constituído das provisões técnicas deverá, obrigatoriamente, ser lastreada por ativos
garantidores na proporção de um para um”.
No que se refere à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, merecem
transcrição os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
16
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Em breve síntese, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o
conceito legal de faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS no
regime cumulativo, passou a compreender não só a receita bruta de vendas de mercadorias e da
prestação de serviços em geral, mas também o resultado auferido nas operações em conta alheia
e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Neste sentido, merece referência o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos do RE no 400.479 e RE no 609.096, pelo Tribunal Pleno, no sentido de
que o conceito de faturamento “[...] está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes
do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-
AgR-ED”.
Neste cenário – e aqui se inicia a controvérsia -, a Receita Federal começou a emitir
posicionamentos no sentido de que, diferentemente das receitas financeiras próprias da
instituição, obtidas conforme ações de escolhas próprias de investimentos pela empresa, as
receitas advindas dos rendimentos das reservas técnicas seriam oriundas de uma atividade típica
de uma empresa seguradora, configurando, por conseguinte, receita operacional.
Destaca-se, neste sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91, de 02 de abril
de 2012, cuja ementa transcrevemos parcialmente abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
[...]
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
17
Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação
expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de
direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de
ações e debêntures a letras hipotecárias.
A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das
obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em
seu objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do
objeto social dessas sociedades, tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do
negócio as receitas resultantes de seu exercício. Descabe cogitar, pois, de as
receitas, financeiras ou não, decorrentes dessa atividade empresarial compulsória
não integrarem o faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito
irredutível deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei
no 9.718/98. Portanto, tais receitas compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep das sociedades seguradoras.
Deste modo, receitas decorrentes de "variações cambiais", quando tocantes a
investimentos legalmente compulsórios, integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora.
Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da sociedade seguradora, não integram o seu faturamento e, assim,
não sofrem a incidência da contribuição para o PIS/Pasep. É o caso, por exemplo,
do recebimento de "juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso".
No mesmo sentido, transcrevemos também parcialmente a ementa da Solução de
Consulta COSIT no 83, de 24 de janeiro de 2017 (reiterada pela Solução de Consulta COSIT no 126,
de 14 de setembro de 2018):
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
18
Sabendo se tratar de tema ainda bastante controvertido em âmbito administrativo
e judicial, com a devida vênia, entendemos que tal entendimento não merece subsistir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao firmar o entendimento de que o conceito de
faturamento compreende o produto do exercício de atividades empresariais típicas, no
julgamento do RE no 400.479 Agr-ED, o E. Ministro Relator Cezar Peluso expressamente adverte,
em seu voto, que “tal moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins sobre
receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de “receita bruta total”, já
veementemente repelida pela Corte”.
A questão posta perante a Suprema Corte se referia à tributação pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de empresas que não tem como atividade principal a venda de
mercadorias ou a prestação de serviços, como as sociedades seguradoras e as instituições
financeiras. Assim, a interpretação dada pelo STF, bem como, as alterações introduzidas pela Lei
no 12.973/2014, não buscaram alargar as hipóteses em que determinada receita seria considerada
receita operacional, mas apenas resolver a problemática de se tributar empresas cuja atividade
principal não é propriamente a venda de bens ou a prestação de serviços.
Neste sentido, merecem reprodução os seguintes excertos do voto do E. Min. Cezar
Peluso, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED:
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T.3.3, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 686/1990, dispõe, no item 3.3.2.3, que
“3.3.2.3. A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma
ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins.”
Conquanto não vincule a interpretação constitucional, tal definição oferece ponto
sustentável de partida metodológica para compreender faturamento como
expressão da receita advinda da realização da finalidade da empresa ou de seu
objeto social, o que lhe exclui, de plano, abrangência de meras atividades
acessórias, receitas puramente financeiras1, ingressos esporádicos, como a
venda de bens do ativo permanente, e meras entradas, dentre muitas outras.
[...]
Visivelmente débil, portanto, a capciosa proposta teórica que tende a confundir
o conceito de receitas empresariais típicas com o de receita bruta total. A
natureza ou finalidade específica de cada atividade empresarial que se
considere é indissociável da idéia jurídico-tributária de faturamento enquanto
representação pecuniária do seu produto.

1 De empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade.

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
19
Por isso, é preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de
empresa que a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta
por conta da correlação com seus objetivos sociais.
[...]
Venda de mercadorias e prestação de serviços são, por excelência, atividades
tipicamente empresariais. Mas as atividades empresariais genericamente
consideradas – que produzem faturamento – não se reduzem, na sua hoje
complexa variedade, àqueloutras, as quais configuram apenas caso particular em
relação à extensão lógico-jurídica do termo faturamento.
Por outro lado, insisto em que o reconhecimento da existência de atividades
empresarias outras que, posto não se limitem a venda de mercadorias ou
serviços, obtêm faturamento, não implicará, em nenhuma hipótese, conclusão de
que toda e qualquer receita se conteria no âmbito formal do faturamento. O que
se está a esclarecer e frisar, aqui, é apenas a submissão de determinadas receitas,
independentemente do setor de atuação empresarial, a um conceito – bastante
claro – de faturamento.
Não se está retrocedendo à inconstitucional ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/98, mas tão-só delimitando o real alcance semântico
do signo “faturamento”. (Grifamos)
Com isso em vista, assim se manifestou o E. Ministro Relator especificamente sobre
as atividades desenvolvidas pelas seguradoras:
Desse modo, ainda que bancos e seguradoras não vendam mercadorias, nem sua
atividade principal configure serviço, a incidência das contribuições sobre o
respectivo faturamento, consistente em receitas de intermediação financeira e de
prêmios de seguros, é de rigor, porque integrantes do conjunto de negócios ou
operações desenvolvidos por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
E não deixo dúvidas ao propósito: não considero as receitas decorrentes de
prêmios de seguros ou de intermediação financeira passíveis de tributação por PIS
e COFINS, porque se originariam de prestação de serviço, nem, muito menos, de
venda de mercadorias, mas pela boa razão de se conterem no âmbito do exato
conceito de faturamento que extraio do texto constitucional.
[...]
Do mesmo modo, seguradoras auferem receitas que provêm diretamente de seu
modelo de negócios, constituindo faturamento. Não colhe, portanto, a alegação
de que prêmios de seguros, porque preordenados à recomposição patrimonial
dos segurados em caso de sinistro, não integrariam faturamento da seguradora.
A natureza particular do contrato que mantêm com os clientes, os segurados, ou
o fato de suportar certos contingenciamentos específicos de seu regime jurídico,
não desnaturam o caráter nitidamente empresarial de sua atuação nesse caso.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
20
E a razão evidente é porque a lógica empresarial, a razão negocial da existência
das seguradoras, assim como a dos bancos, é auferir lucros.
Embora guardem inegável relevância e sejam imprescindíveis ao funcionamento
da sociedade, não se trata de atividades benemerentes ou de caridade, mas
patentemente empresariais e, como tais, exercidas com o manifesto intuito de
obter faturamento como passo necessário, embora nem sempre suficiente, à
obtenção de lucro. (Grifamos)
Por fim, a proposta submetida pelo E. Ministro Relator e acolhida pela Suprema
Corte foi a seguinte:
A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar,
tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do
exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem
propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais
em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que,
escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. (Grifamos)
Por ser pertinente ao julgamento do presente litígio, deve-se ressaltar que, a partir
de uma leitura sistemática do voto do E. Ministro, resta incontroverso que receitas financeiras
atípicas seriam aquelas obtidas por empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade,
como o caso das seguradoras.
Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, podemos
analisar as atividades exercidas pelas sociedades seguradoras, a fim de determinar aquilo que se
considera atividade empresarial típica.
Como vimos, a recorrente tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de
seguro saúde. Além disto, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”. Assim, as
atividades da recorrente estão limitadas às atividades de seguro, sendo estas, nos termos do
artigo 3o do Decreto-lei no 73/66, aquelas que envolvem “os seguros de coisas, pessoas, bens,
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”.
No mesmo sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que “[p]elo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Neste cenário, a única atividade empresarial típica das sociedades seguradoras é a
oferta de seguro de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias (no
caso da recorrente, de seguro saúde), cujo faturamento é obtido com o pagamento do prêmio
pelos segurados. É esta a atividade empresarial típica de toda e qualquer sociedade seguradora.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
21
O fato de a lei exigir investimentos compulsórios por parte das seguradoras não tem
o condão de alterar a natureza das receitas financeiras obtidas pela recorrente, ao exercer uma
atividade que não é típica do seu ramo empresarial.
O caráter acessório de tais investimentos salta aos olhos diante de uma simples
leitura do artigo 84 do Decreto-lei no 73/66, que prevê a sua obrigatoriedade, o qual
transcrevemos uma vez mais:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Ora, as obrigações contraídas pelas Sociedades Seguradoras são aquelas
decorrentes da oferta de seguros, que configuram a sua atividade principal. Por sua vez, a
constituição das reservas técnicas é mera exigência legal acessória para assegurar o cumprimento
das obrigações assumidas. Assim, a finalidade da empresa jamais será constituir o ativo
garantidor, bem como, os rendimentos advindos de tais investimentos sempre serão receitas
financeiras, uma vez que as seguradoras não se dedicam a tal ramo de atividade (e nem
poderiam).
Realizando o cotejo da modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que a
produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta por conta da correlação com seus
objetivos sociais, verificamos de forma cristalina que os investimentos (ainda que compulsórios)
são totalmente distintos das atividades previstas no contrato social das seguradoras (ainda que
façam parte do cotidiano da empresa).
O modelo de negócio e a atividade exercida pelas seguradoras para obtenção de
faturamento e, posteriormente, lucro, é a oferta de seguros. Por sua vez, os investimentos
compulsórios – ainda que impliquem receitas e, eventualmente, até mesmo, lucro – possuem
como finalidade assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora.
Como bem analisam Thais De Laurentiis e Márcio Costa, “[a] aplicação financeira
dos ativos garantidores não pode apresentar risco. Trata-se de investimento economicamente
eivado da maior segurança possível, de maneira a garantir, apenas, o retorno superior à inflação.
Busca-se, assim, evitar que os ativos garantidores percam valor frente à eventual desvalorização
da moeda”2.
Ora, a compulsoriedade do investimento – alinhada às limitações impostas pela
legislação – apenas reforça o caráter acessório de tal atividade. Não me parece possível considerar
uma atividade compulsória como uma atividade empresarial típica, justamente, por faltar-lhe a

2 LAURENTIIS, Thais De; Costa, Márcio. Rendimentos financeiros vinculados aos ativos garantidores das provisões
técnicas devem ser tributados pelo PIS/COFINS? In Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo
Magalhães Peixoto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Micheli Przepiorka (Coord.), 1 ed., São Paulo: MP, 2022,
pgs. 318-319.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
22
voluntariedade, a possibilidade de optar ou não pelo seu exercício, assim como, pelas condições
de sua realização.
Neste sentido, merece transcrição novamente o artigo 85 do Decreto-lei no 73/66,
que demonstra se tratar de investimento extremamente regulamentado e que depende de
autorização da SUSEP para sua alienação ou agravamento:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Assim, o argumento fazendário de que a compulsoriedade e habitualidade
transformariam a atividade de investimento em atividade típica das seguradoras não subsiste,
uma vez que apenas reforça se tratar de mera condicionante para exercício da atividade típica
desenvolvida pelas seguradoras – oferta de seguros. Neste sentido, cumpre ressaltar que não é a
habitualidade que determina o caráter empresarial típico de determinada atividade, até porque,
quase todas as empresas têm que exercer habitualmente atividades de contabilidade,
administração, gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc, e nem por isso tais
atividades são consideradas atividades principais das empresas.
Somado a tudo o que foi exposto, merece menção o artigo 1o, inciso IV, da Lei no
9.701/98, abaixo transcrito:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; (Grifamos)
Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das atividades de seguro,
tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos segurados, ainda prevê a exclusão da parcela
dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta
operacional auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento de uma
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
23
obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e condicionante - dos
investimentos compulsórios, uma vez que, caso configurassem efetivamente uma atividade
exercida para obtenção de faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio
destinada à sua constituição.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS.
ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas
ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
(Processo no 16327.720437/2019-39; Acórdão no 3102-002.804; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 11/02/2025)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16327.720020/2019-76; Acórdão no 3302-014.560; Relator
Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 19/06/2024)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.359 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720334/2016-26
24
(Processo no 16682.721224/2017-13; Acórdão no 3302-006.551; Relator
Conselheiro Corintho Oliveira Machado; sessão de 26/02/2019)
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades
típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta
forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de
aluguéis, produzidas por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das
reservas técnicas.
(Processo no 16682.720657/2011-66; Acórdão no 3301-005.361; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira; sessão de 24/10/2018)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS E RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à
incidência de COFINS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.722920/2016-66; Acórdão no 3301-005.183; Relatora
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro; sessão de 26/09/2018)
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos em ativos garantidores, com o consequente cancelamento integral das autuações
combatidas.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 843
DF CARF MF
Original